Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708164-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, RAIF JIBRAN DESPACHO Intime-se o agravante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator